Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA EMPRESA. AR ASSINADO COM O NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RÉU REVEL. RECEBIMENTO O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO POR INDICAÇÃO REVESTIDO DE FÉ PUBLICA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de Nulidade da Citação – Nos termos do art. 248, § 2o do Código de Processo Civil, “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. 1.1. No caso dos autos, o AR anexado aos autos contém a assinatura do representante legal da pessoa jurídica requerida, bem como informação do número de seu documento de identidade. 1.2. Não se sustenta a alegação da parte recorrente de que a assinatura constante no AR teria sido realizada por outra pessoa, residente no mesmo endereço, mas que teria sido orientada a escrever o nome do representante legal da empresa e informar o respectivo número de RG, diante da sua ausência no momento da entrega do mandado, não havendo nos autos elementos de prova para corroborar tal alegação. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
2. Preliminar de Nulidade da Sentença Por Ausência de Fundamentação - Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, não há razões que justifiquem a nulidade da sentença, uma vez que foi proferida em atenção ao art. 93, IX da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença Por Ausência de Oportunidade Para o Exercício do Contraditório - Nos termos do art. 349 do CPC, é lícita a produção de provas pelo réu revel, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos indispensáveis para tanto. 3.1. No caso dos autos, a ré se manifestou após a publicação da sentença vergastada, ou seja, em momento inoportuno para requerer a produção de provas ou exercer alguma influência sobre o convencimento do julgador, tendo em vista que o parágrafo único do art. 346 do Código de Processo Civil prevê que “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, ao ser decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo autor na petição inicial. Tal presunção não acarreta o automático julgamento procedente dos pedidos, contudo, havendo verossimilhança das alegações, corroboradas por prova documental idônea para demonstrar a existência da relação jurídica constituída pelas partes, bem como o inadimplemento da obrigação acordada, caberia à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A parte autora instruiu a presente ação de cobrança com as duplicatas virtuais emitidas, bem como com os instrumentos de protestos por indicação formalizados em face da empresa ré, documentos considerados formais e solenes, nos termos do art. 1o da Lei no 9.492/97, portanto, revestido de fé pública. 5.1. As duplicatas apresentadas pelo autor descrevem de forma satisfatória a natureza dos serviços prestados, estando corretamente atendido o requisito prescrito pelo art. 20, § 1o da Lei 5.474/68.
6. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade da citação, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ausência de oportunidade para o exercício do contraditório rejeitadas. No mérito, desprovido.